Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. DEFERIMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA. TESE AFASTADA. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA. VÍTIMA ATACADA PELAS COSTAS NA FRENTE DO FILHO MENOR DO CASAL. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Nos crimes cometidos no contexto da violência doméstica, a lei autoriza a custódia do agente quando houver risco à integridade da ofendida e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.
2. Muito embora a privação cautelar do acusado seja uma excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, é plenamente possível a decretação e a manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada e que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que foi observado pela autoridade coatora, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal nem ao art. 315 do diploma processual penal.
3. Ordem denegada.